Tribunal: TJDFT
Processo: 0701203-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701203-27.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. ICMS. VALIDAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR 190/2022. POSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Convênio ICMS no 235/2021 estabeleceu o Portal Nacional do DIFAL, criando um espaço para contribuintes calcularem os impostos e gerarem as guias de pagamento. Ainda que possam faltar algumas funcionalidades no referido Portal, o certo é que as autoridades distritais prestam as informações necessárias para emissão das guias de pagamento e o contribuinte que reconhece que o imposto é devido pode dirigir-se à secretaria da área de governo para obtenção dos esclarecimentos necessários. 2. No mérito da imposição tributária, a Lei Distrital 5546/2015, promulgada em 6 de outubro de 2015, modificou a Lei Distrital 1254/1996 com o objetivo de harmonizar a legislação local com as novas normas constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 87/2015. Modificado o artigo 20 da Lei Distrital 1254/1996, passando a regular a cobrança da diferença de alíquota do ICMS para operações e prestações interestaduais, independentemente de o consumidor final ser ou não contribuinte do imposto. 3. É juridicamente possível a validação de legislação local anterior à Lei Complementar 190/2022, com o acolhimento da regulamentação já existente. Não se cogita de inconstitucionalidade da lei local pré-existente inconstitucional; apenas no plano da legalidade pode-se dizer que foi promulgada em legítimo exercício da competência tributária específica do ente distrital (RE 917.950 AgR, Relator(a): Teori Zavascki). 4. Recurso desprovido. Sentença Mantida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e 24-A, §§ 1o, 2o 3o e 4o, da Lei Complementar 190/2022, defendendo que a cobrança do imposto estaria fundamentada em lei estadual anterior à existência de lei complementar federal. Sustenta que a apuração e recolhimento do DIFAL-ICMS deve ocorrer pelo Portal Nacional, e não, por portais próprios de cada Estado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, a recorrente assevera afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso II, e 37, caput, repisando a tese de que a apuração e o recolhimento do imposto devem ser realizados por portais do Estado; e b) artigos 146, incisos I e III, e 155, § 2o, inciso XII, porquanto entende que o acórdão vergastado teria contrariado o que foi decidido pela Corte Suprema no tema 1.093 e na ADI 5.469, porque a Lei Estadual 14.804/2015 foi editada antes da Lei Complementar 190/2022, tornando a cobrança do DIFAL, pelo Distrito Federal, com base na lei ordinária indevida. Articula que, até que uma nova lei estadual seja editada sobre o tema, devem ser observadas as regras da anterioridade. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Júlio Cesar Goulart Lanes, OAB/DF 29.745 (ID 53225918 e ID 53225922). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 927, incisos I e III, do CPC, e 24-A, §§ 1o, 2o 3o e 4o, da Lei Complementar 190/2022. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral, no tocante à "Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022" (RE 1.426.271/CE, tema 1.266/STF, Rel. Min. Presidente), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Júlio Cesar Goulart Lanes, OAB/DF 29.745. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027